Tribunal: STF
Processo: RE 1507541
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



     



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES NºS 1.308 E 1.309 DO CNPS. FAP. REENQUADRAMENTO. LEGALIDADE. 1. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05- 2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000. 2. A estipulação da metodologia FAP e o reenquadramento da alíquota, por meio do Decreto nº 6.957/2009 e resoluções, não violaram o princípio da legalidade, uma vez que não desbordaram dos limites da lei.”. (eDOC 272, p. 16)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, caput, inciso II e parágrafo único; 5º, XXXV, LIV e LV; 7º; 37, caput; 93, incisos IX e X; 194, parágrafo único, V; 195, § 5º; e 201 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o SAT/RAT é espécie de contribuição destinada ao custeio dos benefícios acidentários (incapacidade laboral) decorrentes do meio ambiente do trabalho, que incide às razões de 1%, 2% ou 3% sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos.



    Assevera-se que o Decreto 6.957/2009 alterou a classificação de risco, sem nenhuma justificativa, elevando a contribuição da parte recorrente para o patamar intermediário de 2% (grau de risco médio). Nesse contexto, promoveu o aumento generalizado nas alíquotas de contribuição para o SAT/RAT, implementando o reenquadramento dos graus de risco das atividades por meras suposições, sem nenhuma justificativa plausível. Aduz-se o direito de a parte recorrente não se sujeitar a essa majoração.



    Argumenta-se que a alteração dos enquadramentos dos graus de riscos afronta os princípios da motivação, publicidade, livre informação e transparência.



    Sustenta-se a inconstitucionalidade do reenquadramento dos graus de risco constantes do ANEXO V do Regulamento da Previdência Social, com a elevação da alíquota do SAT/RAT de 1% para 2%, tendo em vista que não houve incremento do risco de acidente do trabalho.



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º (…)”. (RE 677.725, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2021)



    Nessa ocasião, assentou-se que não cabe a esta Corte discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “O Seguro de Acidentes do Trabalho foi instituído pela Lei nº 5.316/67 e alterado posteriormente pela Lei n.º 6.367/76. Sua regulamentação se deu, respectivamente, através dos Decretos 61.784/67 e 79.037/76 (seguidos pelo Decreto nº 83.081/79). A competência para definir o grau de risco a que estão sujeitas as empresas foi atribuída ao Executivo desde a edição da lei que instituiu o tributo, que incidia sobre o total das remunerações pagas, no mês, a empregados e trabalhadores avulsos. Tendo sido recepcionada pela nova ordem constitucional, porquanto com ela materialmente compatível, restou prevista na Lei nº 7.787/89, com regulamentação pelo Decreto nº 90.817/95. O atual plano de custeio da Previdência Social (Lei nº 8.212/91, art. 22, II e § 3º) manteve a contribuição para o SAT. Pela novel legislação, portanto, continuou a cargo do Executivo a definição do grau de risco de cada atividade empresarial (leve, médio ou grave). ” 



    Cabe ressaltar, ainda, que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.397, relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade da delegação contida no art. 10 da Lei 10.666/2003, oportunidade na qual assentou que o decreto regulamentador não afrontou o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Nessa ocasião, validou-se a construção de metodologia do FAP no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, a partir de estudos técnicos e amplo debate público para sua elaboração.



    Nesse contexto, entendo que a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto 6.957/2009, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da parte ora recorrente, foi analisada, pelo Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas constantes dos autos.



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 deste STF.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.291.872 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    No mais, registro que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria (Tema 660). Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente